Tribunal: TJMT
Processo: 1046005-88.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046005-88.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SILVANO SANTANA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 735.083.061-00 (APELANTE), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0593-61 (APELADO), MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA - CNPJ: 34.353.654/0011-92 (APELADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA - CNPJ: 34.353.654/0001-10 (APELADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), SILVANO SANTANA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 735.083.061-00 (APELADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA - CNPJ: 34.353.654/0001-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE AMBOS.

E M E N T A

Ementa
: Direito civil. Direito do consumidor. Ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos. Vícios construtivos. Invasão de águas pluviais. Danos materiais e morais. Procedência parcial. Manutenção da sentença.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que condenou a construtora ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 e ressarcimento de danos materiais a serem apurados em liquidação, além da obrigação de realizar obras para impedir a invasão de águas pluviais no imóvel do autor.

II. Questão em discussão

2. Controvérsia em torno do nexo causal entre as obras da construtora e os danos sofridos pelo autor, bem como a legitimidade passiva da ré. Discute-se ainda a majoração dos danos morais pleiteada pelo autor e a exclusão de responsabilidade postulada pela ré.

III. Razões de decidir

3. Perícia técnica evidenciou falhas estruturais e ausência de medidas de contenção e drenagem adequadas, diretamente ligadas aos danos no imóvel do autor.

4. A alegação de caso fortuito ou força maior foi afastada, pois os danos decorrem de riscos inerentes à atividade da construtora.

5. Valor fixado a título de danos morais mantém-se proporcional às circunstâncias do caso, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

6. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, pois a responsabilidade pela execução das obras recai sobre a construtora, não cabendo transferência ao poder público.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de apelação desprovidos. Sentença integralmente mantida.

Tese de julgamento:

"Construtora é responsável por vícios de construção que ocasionam danos ao imóvel vizinho, incluindo invasão de águas pluviais, sendo devida a reparação por danos materiais e morais."

"O caso fortuito e a força maior não se aplicam como excludentes de responsabilidade quando os danos decorrem de falhas técnicas previsíveis e inerentes à atividade de construção civil."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por
SILVANO SANTANA DE OLIVEIRA SILVA e também por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
,
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos
”

(Número Único
1045005-88.2022.8.11.0041
), ajuizada pelo primeiro apelante contra o segundo, julgou procedente os pedidos do autor para condenar “
a parte Requerida MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., ao pagamento no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum
”, bem como condenou “
a parte Requerida ao ressarcimento do valor despendido no conserto ou compra dos utensílios domésticos e móveis danificados
a título de indenização por danos materiais
,
acrescidos de juros de 1% (um por cento) e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo
” e, por fim, também condenou a parte requerida “
à obrigação de fazer, consistente na realização de todas as obras/reparos necessário a impedir que as águas pluviais escoem para o imóvel da parte Autora, localizado Loteamento Vila Nova do Coxipó, descrito na exordial, sob pena de incorrer na multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 536, §1º, do Código de Processo Civil.”
; a r. sentença também condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 164283168).

O autor/apelante em seu apelo vinculado ao Id. nº 248251195, insiste que “
reparação por danos morais, na espécie, deve ser majorada
, asseverando que “
ficou comprovado, pelas fotos, vídeos, reportagens e principalmente pelo laudo pericial que a invasão de água lamacenta, que causou a destruição da casa dos apelantes, carro e demais objetos de valor, além do refluxo de esgoto, animais peçonhentos, mal cheiro e sujeira que perdurou meses, ultrapassou o mero dissabor cotidiano, causando intensa ofensa aos direitos de personalidade, afora os prejuízos materiais”.

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja determinada a majoração da condenação à título de danos morais em valor não inferior a 100 mil reais (Cf. Id. nº 248251195).

A ré/apelante em seu Apelo vinculado ao Id. nº 248250703, argui preliminarmente a sua ilegitimidade passivada, sustentando que “
as dificuldades enfrentadas pelos moradores da região são influenciadas diretamente pelo descaso do Poder Público em fornecer um devido sistema de drenagem ao local, tanto que episódios de menor gravidade, mas semelhantes, já são vivenciados antes mesmo de a apelante ter iniciado suas atividades”.

Aduz, no mérito, que deve ser excluída a responsabilidade civil do apelante, haja vista que “
os danos causados ao imóvel do apelado são decorrentes de fato excludente do nexo de causalidade, qual seja, a ocorrência de fortes chuvas que caracterizam situação de caso fortuito ou de força maior
”, sendo que danos semelhantes foram verificados em outras localidades de Cuiabá, reforçando que os prejuízos foram ocasionados por fatores alheios à atuação da apelante.

Sustenta, no mais que, as obras foram realizadas de acordo as exigências inicias da obra, de modo que “
inexistindo contrariedade a norma jurídica ou técnica por parte da construtora, não há como admitir-se qualquer responsabilização por parte da apelante
”.

Afirma que não há fundamento para a condenação ao pagamento de danos morais no montante de R$ 20.000,00, em razão da ausência de demonstração de qualquer ato ilícito ou nexo de causalidade entre os eventos ocorridos.

Sustenta que o pedido de indenização por danos materiais foi genérico, baseado em orçamentos sem comprovação de efetiva propriedade ou uso dos bens alegadamente danificados, devendo ser reformada a sentença também nesse ponto.

Alega que já realizou as intervenções necessárias no terreno, incluindo a instalação de taludes, colocação de grama e direcionamento de águas pluviais para rede de drenagem externa, o que torna descabida a condenação à obrigação de fazer.

Pede, pois, provimento do recurso, para que, reconhecida a sua ilegitimidade, seja extinto o feito sem resolução do mérito; alternativamente, pede a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pleito autoral ou, caso mantida a obrigação de fazer, determinar avaliação técnica e fixar prazo adequado para cumprimento, além de reduzir a multa estipulada para evitar enriquecimento ilícito (Cf. Id. nº 248250703).

Contrarrazões apresentadas pelo autor no Id. nº 248250710, e pela ré no Id. nº 248250711, ambas com combate às razões recursais do Apelo adversário e torcem pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor ajuizou a presente ação alegando que “
é possuidor do imóvel situado Loteamento Vila Nova do Coxipó, Rua D, Qda. 03, casa 14, Cep: 78.055-000, Cuiabá/MT, e que reside no local com sua família há mais de uma década, entretanto, no dia 28 de setembro de 2022, por volta das 19:00 horas a sua residência e de diversos moradores, foram invadidas por uma grande enxurrada de lama e pedras que invadiu toda a sua casa”.

Expôs que, a causa do acidente se deu ante a ineficiência do sistema de drenagem da obra realizada pela ré no empreendimento denominado Residencial Vale do Ouro, situado na Rua Santa Laura

área 05 B, 1003, São João Del Rey, Cuiabá/MT.

Alegou que, devido à frustrada tentativa de resolver o problema amigavelmente com as rés, ajuizaram a presente ação visando à condenação da ré à realização dos reparos necessários, bem como ao pagamento de indenização por danos morais e materiais pelo prejuízo sofrido pela má execução da obra com vários vícios construtivos.

Na contestação vinculada ao Id. nº 248250684, o réu/apelante alegou a sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que eventos danosos foram influenciados pelo descaso do poder público em fornecer um sistema de drenagem. No mérito, sustentou que a situação decorreu de chuvas torrenciais, configurando caso fortuito ou força maior, o que afasta o dever de indenizar.

Asseverou ainda que a construtora MRV realizou todas as atividades em conformidade com as normas legais e de engenharia, não havendo ato ilícito ou irregularidades técnicas atribuíveis a ela.

Assim, considerando que não foi demonstrada o nexo causal entre a atuação da construtora

na atuação da construtora e os prejuízos alegados pelo autor, pugnou, pela improcedência dos pedidos iniciais.

Finalizada a fase instrutória, passando ao julgamento do mérito da lide, ao analisar o conjunto fático-probatório, com especial enfoque nas informações prestadas pelo expert judicial, o MM. Juiz concluiu pela procedência do pedido, condenando a requerida ao ressarcimento do valor despendido no conserto ou compra dos utensílios domésticos e móveis danificados a título de indenização por danos materiais, a ser apurado em liquidação de sentença, além do pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de dano moral, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, bem como condenou a requerida à obrigação de fazer, consistente

a realização de todas as obras/reparos necessário a impedir que as águas pluviais escoem para o imóvel da parte Autora (Id. nº 248251194).

Inconformados, o réu argui a tese de ilegitimidade passiva, assim como pretende a modificação da sentença para que sejam afastadas as condenações que lhes foram impostas, reafirmando que a situação decorreu de chuvas torrenciais, configurando caso fortuito ou força maior, o que afasta o dever de indenizar; além disso, afirma que a construtora realizou todas as atividades em conformidade com as normas legais e de engenharia, não havendo ato ilícito ou irregularidades técnicas atribuíveis a ela.

O autor busca, apenas, a majoração do quantum indenizatório fixado pela sentença a título de danos morais, pois, segundo diz, o valor de R$ 20 mil não é suficiente a compensar os danos sofridos.

Pois bem.

Inicialmente, anoto que a preliminar de ilegitimidade passiva será analisada em conjunto com o mérito.

Cinge-se a controvérsia em verificar a existência ou não do nexo causal entre as obras realizadas pela construtora e os prejuízos sofridos pela parte autora, bem com auferir se é devida as indenizações determinadas na sentença.

No caso, como a resolução da questão posta envolvia a identificação de possível falha na execução de serviços especializados na área de engenharia civil, conquanto a apelante alegue ausência de nexo causal, a verdade é que a análise decisória observou elementos do laudo técnico elaborado pela empresa Real Brasil Consultoria nomeado expert do Juízo para a produção da referida prova (Id. nº 248251159), constando do laudo oficial o seguinte:

“I. Conforme apresentado, no Empreendimento Residencial Vale do Ouro, foram realizados serviços de limpeza e movimentação do solo, execução da fachada, área de lazer e ambiente decorado, com relação as obras na data da vistoria constataram que as mesmas estavam suspensas em virtude de circunstâncias adversas, como informado pelo Assistente da Parte.

II. Na inspeção técnica, foi constatado a ausência de proteção do perímetro da obra antes do início da mobilização para construção do empreendimento, assim como, não foram controlados os fluxos de água pluviais, tendo sido escavado o terreno e formado “valas” onde ocorreram o acúmulo de água pluvial e posterior erosões carregando material para o loteamento vizinho.

III. Após os danos ocorridos, foi executado sistema de drenagem pela Construtora MRV em frente à Rua D do Loteamento Vila Nova do Coxipó, com a finalidade de conduzir a água pluvial até o córrego Fortaleza, o qual cumpre parcialmente a sua funcionalidade, tendo em vista a necessidade de instalação de madeiras laterais para conduzir as águas pluviais para o sistema de captação já executado.

IV. O sistema de drenagem existente no Empreendimento Residencial Vale do Ouro, trata-se de sistema provisório sem controle de erosão, tendo em vista que não foi devidamente canalizado todo perímetro do lote, tratando-se de obra a ser realizada durante a terraplanagem do terreno.

V. Desta forma, a escavação e movimentação do solo sem proteção do perímetro da obra e sem execução da estabilização do solo exposto, além da ausência de execução do sistema de drenagem e ainda, a inexistência de melhoramento públicos (drenagem, guias e sarjeta, pavimentação) foram os fatores desencadeadores dos danos nos imóveis do loteamento.

VI. Por fim, indica-se a realização pela Construtora de proteção do perímetro da obra, podendo ser por talude provisório protegido contra erosão através de lonas plásticas, ampliação da área de coleta do sistema de drenagem já executado, eliminando a utilização das madeiras provisórias, e pela Prefeitura indica-se a desobstrução do sistema de drenagem já executado e substituição das tampas dos poços de visita.”

(...)

“
8- Se a invasão da enxurrada ocorreu por culpa exclusiva ou parcial da parte Requerida (se em razão do empreendimento), ou se estas nada têm a ver com a ocorrência.
Resposta 8 –
Desta forma, a escavação e movimentação do solo sem proteção do perímetro da obra e sem execução da estabilização do solo exposto, além da ausência de execução do sistema de drenagem e ainda, a inexistência de melhoramento públicos (drenagem, guias e sarjeta, pavimentação) foram os fatores desencadeadores dos danos nos imóveis do loteamento”
.

A prova pericial não deixa dúvida de que a obra desenvolvida sob a responsabilidade técnica do réu apresentou falhas estruturais em decorrência da ausência da estabilização do solo e ineficiência do sistema de drenagem, o que ocasionou o direcionamento indevido das aguas pluviais ao imóvel do autor.

Logo, ao contrário do que alega a apelante, não há que se falar em conduta culposa que deve ser atribuível ao município, uma vez seu dever era apenas de fiscalização e concessão de autorização urbanísticas, de modo que cabia a construtora a responsabilidade em elaborar o projeto de implantação das obras de acordo com as normas técnicas, o que não ocorreu.

Além disso, a tese da MRV de que “
os danos causados ao imóvel do apelado são decorrentes de fato excludente do nexo de causalidade, qual seja, a ocorrência de fortes chuvas que caracterizam situação de caso fortuito ou de força maior”,
não merecem prosperar.

Isto porque, a análise do conjunto fático-probatório que, até o momento compõe os autos, não há qualquer mínimo indício de que o os danos causados tenham ocorrido em virtude de caso fortuito ou força maior (acontecimento imprevisível e influenciado por fatores externos); na verdade, ao que tudo indica,
segundo constatou a perícia, os eventos poderiam ser evitados caso, a construtora providenciasse a estabilização do solo e a instalação de um sistema adequado de drenagem.

Deveras, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que os fatores, como os alegados neste processo, não correspondem às hipóteses de caso fortuito ou de força maior, pois são fatos que apenas trazem risco para o empreendimento que são inerentes ao ramo da atividade profissional exercida pela apelante.

Corroborando o caso dos autos, o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO NÃO COMPROVADA – CLÁUSULA PENAL DEVIDA – TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA DA MULTA. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Conforme a jurisprudência consolidada, chuvas, greves, carência de operários necessários para a execução da obra, burocracia de órgãos públicos não configuram caso fortuito, uma vez que são totalmente previsíveis no empreendimento de construção, tratando-se de riscos inerentes ao negócio
. É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que havendo cláusula penal no contrato firmado entre as partes, é de ser mantida a condenação da promitente-vendedora ao pagamento da multa contratual. Precedente: AgInt no REsp 1710524/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020. O termo final da incidência da multa moratória é a data da sentença (TJ-DF 00346032420148070007 DF 0034603-24.2014.8.07.0007, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 20/05/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/06/2020).Segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ocorrendo ilícito contratual, os juros de mora incidem a partir da citação. (N.U 0004631-22.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022)
(Grifei e negritei).

A
obra

entregue ao mutuário com vícios em sua edificação e que colocam em risco à integridade física dos que ali residem,

constitui fato que, segundo as regras de experiência comum, causa não apenas transtornos, mas também frustração, sentimento de logro, constrangimento, infelicidade, aflição, ansiedade e várias outras dores psicológicas à pessoa atingida por esse tipo de infortúnio, pois, tendo celebrado contrato e cumprido religiosamente suas obrigações, se depara com a frustração do planejamento do uso do imóvel para a finalidade almejada, mormente quando essa finalidade é a moradia de sua família.

Tais fatos ultrapassam a esfera de mero aborrecimento e impõe às rés/apelantes
o dever de
responderem pelos danos morais experimentados pelos autores/apelados (CC, art. 1.312).

A propósito:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL. (...) VÍCIOS CORROBORADOS PELOS PROPRIETÁRIOS. OBRA IRREGULAR. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL E MORAL. DANO MORAL RAZOÁVEL. HONORÁRIOS DEVIDAMENTE ARBITRADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. No que tange a ilegitimidade do apelante, engenheiro responsável pela obra, esta deve ser afastada, vez que fora contratado para o serviço de engenharia na construção da obra, bem como é responsável pelo seu acompanhamento. Aliado a isso, como há nos autos, enfatizou que não acompanhou toda a obra e nem se ateve a detalhes específicos que foram cruciais para a ocorrência dos vícios na construção. Assim, responde solidariamente pelos vícios, independente da contratação de empreiteiros do ramo da construção civil. Assim, legítimo para figurar no polo passivo do feito. Prova pericial que comprova os vícios e danos, bem como culpa concorrente. Dever de indenizar configurado. Dano moral devido e razoável. Honorários mantidos. (TJMT -
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rel. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - N.U 0016930-57.2014.8.11.0055, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 30/03/2023).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE SUSPEIÇÃO DA TESTEMUNHA DA PARTE AUTORA – REJEIÇÃO – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DO DEFEITO – DESCABIMENTO –FALHA ESTRUTURAL QUE COMPROMETE O USO DO BEM E A HABITAÇÃO SEGURA – NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE PELA CONSTRUTORA – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DEPROVIDO. (...). Não resta dúvida de que os vícios de construção no imóvel não ficaram no mero aborrecimento, gerando angústia e sofrimento à parte autora, sendo prova suficiente do dano moral, sobretudo no caso em que o apelado precisou sair de casa com a sua família, devido a inundação e risco de choque elétrico. Há de ser mantido o valor da indenização por danos morais se em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - N.U 1001051-47.2017.8.11.0003, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023).

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C REPARAÇAO DE DANOS MATERIAL E MORAL – IMOVEL NOVO - DEFEITOS - FISSURAS (RACHADURAS) NAS PAREDES, PISOS SOLTOS, PERÍCIA TÉCNICA - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO - RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA - NECESSIDADE DE REPAROS - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO - PROPORCIONALIDADE - CONSECTARIOS LEGAIS – TERMO INICIAL – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - JUROS DE MORA – CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – RECURSO DA CONSTRUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – APELO ADESIVO – DESPROVIDO. Comprovado pela prova pericial que os defeitos (rachaduras, fissuras, pisos soltos) apresentados no imóvel residencial decorrem de vícios na construção, e não culpa do morador ou de terceiro, a construtora tem responsabilidade pelo ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, não se resumindo apenas aos danos materiais, como também aos danos extrapatrimoniais, vez que não se olvide que os problemas enfrentados pelo consumidor

que ao adquirir imóvel novo,

se vê tolhido do uso da sua própria moradia, em razão defeitos estruturais, suplanta o

mero aborrecimento. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com as peculiaridades do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - N.U 1019645-92.2017.8.11.0041, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023).

Quanto ao valor indenizatório, à luz das circunstâncias do caso (vícios de construção; sentimento de frustração, logro e impotência do contratantes, que recebe um imóvel tomado por infiltrações; recusa das rés na reparação dos vícios e condição econômica das partes etc.), entendo que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) é adequado, justo e razoável, pois serve para compensar a dor sofrida pelas vítimas, sem configurar enriquecimento sem causa desta, e tem eficácia pedagógica, porque mexe no bolso do ofensor, e, como dizem por aí, o bolso é um dos órgãos do corpo humano mais sensíveis...

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso de ambas as partes.

Custas recursais “
pro rata”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025